Tribunal: TJSP
Processo: 0005434-39.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de Livramento Condicional indeferido, no Juízo de origem, em face do não cumprimento do quesito objetivo – Requerimento da Defesa pugnando pelo reconhecimento do desacerto dos cálculos, eis que o agravante foi condenado pela prática de delitos hediondos antes da vigência da Lei no 11.464/07, o que torna suficiente o cumprimento de apenas 1/2 (metade) da pena –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de Livramento Condicional indeferido, no Juízo de origem, em face do não cumprimento do quesito objetivo – Requerimento da Defesa pugnando pelo reconhecimento do desacerto dos cálculos, eis que o agravante foi condenado pela prática de delitos hediondos antes da vigência da Lei no 11.464/07, o que torna suficiente o cumprimento de apenas 1/2 (metade) da pena – Impossibilidade – Coeficiente de 2/3 (dois terços) que foi incluído ao inciso V do artigo 83 do Estatuto Repressor em razão da vigência da Lei no 8.072/90, isto é, anteriormente aos fatos criminosos que ensejaram as condenações do agravante (25/11/99 e 22/01/2001) – Requisito objetivo que será adimplido apenas em 12 de dezembro de 2025 (execução vigente no 01, pelo cometimento de crime de homicídio qualificado aos 25 de novembro de 1999) – Em relação ao Livramento Condicional, vige a regra prevista no artigo 83 do Estatuto Repressor, não havendo se confundir lapsos para avanço de retiro com interregno para obtenção de Livramento Condicional – Dispositivo que não foi derrogado tacitamente nem sofreu alterações com o advento da Lei no 11.464/07, a qual tratou apenas acerca do instituto da progressão de regime, nada dispondo sobre o Livramento Condicional – AGRAVO DESPROVIDO.